Tribunal: TJPA
Processo: 0006174-62.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006174-62.2013.8.14.0015
APELANTE: MARCELO BARROS CARDOSO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONSOLIDAR A POSSE DO VEÍCULO EM MÃOS DO BANCO AUTOR. RECURSO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A INSURGÊNCIA DO DEMANDADO É CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, CONVOLANDO O BEM EM MÃOS DO CREDOR. COMPROVADA A OSTENTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO.

COM BASE NESTAS PREMISSAS, PODE-SE DIZER QUE, APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, O APELANTE NÃO PAGOU A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL, CONFORME EXIGIDO PELO ARTIGO 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF.

ANTE A CONJUNTURA FÁTICA APRESENTADA, NÃO SE JUSTIFICA A REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA, QUE ATENDEU AOS POSTULADOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À MATÉRIA EM APREÇO. (PRECEDENTE).

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, SENTENÇA
A QUO
CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006174-62.2013.8.14.0015

APELANTE: MARCELO BARROS CARDOSO

APELADO: BANCO GMAC S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2060
PJE

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

MARCELO BARROS CARDOSO, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém-Pa.

(Id. Num. 1686671), interpôs
recurso de apelação
(Id. Num. 1686671), nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar
, movida contra si por BANCO GMAC S/A, uma vez que o magistrado sentenciante julgou procedente a ação, e na parte decisória, explicitou o magistrado que:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, consolidando o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial em mãos do autor, tornado definitiva a apreensão liminar.

Vencida, arcará a ré com as custas, despesas processuais e com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da demanda (CPC, art. 85, § 2°), ficando a exigibilidade das despesas suspensa, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Havendo trânsito em julgado e nada sendo requerido no prazo de

30 (trinta) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.”
Grifo nosso).

No
recurso de apelação
(Id. Num. 1686671), após fazer um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, transcreveu ipsis
litteris
o
decisum
combatido.

Em ato contínuo, teceu comentários sobre o contrato de financiamento firmado entre as partes, dando a sua versão e entendimento com relação as cobranças de taxas mensais, percentuais de juros, e outros encargos aplicados ao caso concreto, os quais entende como abusivos.

Sustentou que os valores cobrados em face do seu inadimplemento são manifestamente excessivos, discordando dos cálculos impostos pelo Banco, para a Comissão de Permanência, Correção Monetária e Capitalização dos juros propriamente ditos.

Reproduzindo legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, ponderou que o apelante tentou de todas as formas compor o seu débito perante a instituição financeira, no entanto, não lhe foi permitido adimplir o contrato diante das taxas majoradas de forma desmensurada.

Com esses argumentos, finalizou requerendo a reforma da r. sentença
a quo
, ora objurgada, por ser medida de direito e inteira justiça.

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. Num. 1686673), o Banco autor ora apelado, rechaçou os argumentos declinados pela parte demandada/recorrente, sustentando que as suas razões são totalmente carecedoras de melhor fundamentação, que a sentença ora atacada deverá ser mantida em seus ulteriores termos, uma vez que nítida a coerência do magistrado de 1º grau, por estar amparada na melhor doutrina, jurisprudência e legislação vigente.

Tecendo comentários sobre o direito de postulado, sustentou que o bem deverá voltar as mãos do Banco promovente, consolidando a sua posse plena por ser o seu legítimo proprietário, conforme entendeu o Magistrado Sentenciante.

Fazendo uma longa explanação a respeito dos encargos cobrados, mencionou e exibiu legislação e jurisprudência, visando demonstrar que não há razão que justifique tão acirrada discussão sobre uma matéria, até porque já está plenamente pacificada pelos Tribunais Pátrios.

Com essas ponderações, finalizou requerendo o desprovimento do recurso e confirmação da r. sentença
a quo
.

Foram os autos encaminhados a este Sodalício, onde após regular distribuição coube a relatoria inicialmente ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, em despacho (Id. Num. 2041991) apontou a prevenção deste relator.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, cabe observar que a presente demanda é uma
Ação de Busca e Apreensão
e não
Ação de Revisional de Contrato de Financiamento
como quer fazer crer o apelante, quando através dos argumentos ofertados, de maneira equivocada, aprofunda-se em matéria diversa da presente demanda, sem combater de forma suficiente e direcionada a matéria tratada na Ação de Busca e Apreensão, ou seja, a
sua inadimplência
e o não pagamento na integralidade da dívida no prazo legal, conforme exigido pelo artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A propósito, colho da r. sentença, (Id. Num. 1686671), a parte onde o Togado Singular enfatiza que havia uma
Ação revisional de Contrato
manejada pelo apelante, a qual
já foi extinta
. Vejamos:

“A ação revisional de contrato bancário (Proc.: 0033161-53.2013.814.0301, em anexo) já foi extinta, bem como a exceção de incompetência relativa (Proc.: 0006689-97.2013.814.0015), de modo que deixo de analisar as preliminares levantadas em contestação.”
(destaque nosso).

E complementa fazendo a seguinte observação:

“No mais, as alegações trazidas pelo réu em resposta não têm o condão de infirmar a pretensão deduzida pelo autor na peça inaugural, mormente porque não se comprovou a ocorrência de nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo de seu direito, tal como lhe incumbia por força do art. 373,11, do CPC.

Cumpre esclarecer, outrossim, que na ação de busca e apreensão o devedor somente pode alegar em sua defesa o pagamento do débito vencido ou o cumprimento das obrigações contratuais assumidas (cf. art. 3°, § 2°, do Decreto Lei n° 911/69). Qualquer outra matéria arguida revela-se de todo impertinente para o deslinde da causa e não merece sequer ser conhecida.”.
(destaque nosso).

Dito isso, antecipo que a matéria objeto da presente demanda, já se encontra pacificada, e, portanto, não comporta maiores digressões jurídicas, diante da jurisprudência qualificada dos Tribunais Pátrios, dentre estes as Cortes Superiores.

Nesse contexto, cabe salientar que douta sentença realizou percuciente e minuciosa análise de todos os aspectos relevantes da lide, e, assim, visando evitar indesejável tautologia, princípio reproduzindo seus judiciosos fundamentos, que adoto como razões de decidir, acrescentando que o STJ – Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp n. 1.418.593/MS, decidiu a controvérsia, firmando que: “(...) a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.”

E mais, salientou o Ministro Relator no referido
decisum
que: “Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem).”

No mesmo julgado consignou-se que: “o credor fiduciário, quando promove ação e busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato.”

Pois bem! Destaque-se, noutro giro, que o apelante em momento algum nega o inadimplemento das parcelas, o que, em tese, autoriza por si só a consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, como de fato ocorreu, e, confirmando-se no ato sentencial, em definitivo a posse do bem.

Frisa-se: Como é do conhecimento de todos os operadores do direito a propriedade fiduciária, concebida pelo legislador, veio justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional.

In casu
, alegou a instituição financeira autora que o réu não honrou com o pagamento das parcelas ajustadas, conforme documentos que acompanharam a inicial. Tanto é assim, que o inadimplemento do contrato celebrado entre as partes restou evidenciado nos autos.

Verifica-se também, que o demandado/apelante após a execução da liminar de busca e apreensão,
não pagou a integralidade da dívida no prazo legal
, conforme exigido pelo artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida inclusive pelo STF. Portanto, a restituição do bem restou inviabilizada, fato que possibilita inclusive a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito.

Em entendimento firmado no mesmo sentido pelo STJ, o Ministro Relator Marcos Buzzi quando do julgamento do REsp nº 1.622.555/MG, ocorrido em 22 de fevereiro de 2017,

aduz que: “ (...) incumbe ao devedor, independentemente da extensão de sua mora, realizar o pagamento integral do débito para não ter o bem apreendido. 4.
A simples impugnação do valor da prestação e os
encargos exigidos, desprovida da efetiva comprovação do depósito judicial do valor devido não é suficiente para elidir a mora
.”. (grifamos).

No mesmo sentido, cito outro julgado do STJ:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.2. Recurso especial provido.”

2. (REsp nº. 1418593 / MS, 2ª Seção/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014 DJe 27/05/2014). (sem destaques no original).

Ante a conjuntura fática que ora se apresenta, vejo que o recorrente pretende reformar decisão objurgada proferida no juízo de origem, sem demonstrar a ausência de ofensa ou desatendimento aos postulados da legislação pertinente à matéria em apreço, trazendo justificativas equivocadas e ineficazes.

Diante disso, repito que não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter na integralidade a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/06/2020